Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727287-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEDIEL GOMES DA COSTA, AUGUSTA JULIA DA SILVA NETA AGRAVADO: FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39418661. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 40463768) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR